Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA CCS-BACEN. MECANISMO DE CONSULTA INEFICAZ PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR/EXECUTADO. FERRAMENTA DE RECONHECIDA INUTILIDADE E DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD NA BUSCA DE INFORMAÇÕES QUE LEVEM À INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXCUTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) em nome da companheira da parte executada, nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de realização de consulta ao sistema CCS-BACEN em nome de terceiro, com o objetivo de localizar ativos financeiros para satisfação de crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 3.1 O processo executivo deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, sendo vedada a prática de atos inúteis ou meramente protelatórios, conforme art. 77 e art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central (CCS-Bacen) é sistema informatizado que indica onde clientes de instituições financeiras mantêm contas correntes, contas de poupança, contas de depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Tem por principal objetivo auxiliar os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e instituições participantes, quando atuem em investigações financeiras, prestando-lhes as informações solicitadas por meio de ofício eletrônico.
5. Manifestamente ineficaz se mostra a medida postulada pelo agravante de consulta ao CCS-Bacen, que não reúne informações quanto a valores, a movimentações financeiras ou a saldos de contas/aplicações, uma vez que instituído para dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu novo dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A) ao dispor que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Tratando-se de ferramenta inútil e desnecessária ao atingimento da pretensão satisfativa que tem o credor/exequente, em especial porque sua base de dados é idêntica à do SisbaJud, que vai além ao identificar ativos financeiros e bloquear quantias encontradas em seu campo de pesquisa, irreparável a decisão agravada que indeferiu requerimento para realização de medida inútil e desnecessária.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. LXXVIII. CPC art. 4o; art. 6o; art. 77; art. 370, parágrafo único; art. 797; art. 835, inc. I e inc. IX; art. 790, inc. IV. CC art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723069-82.2022.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 5/10/2022, p. 26/10/2022.